Tribunal: TJBA
Processo: 8003778-98.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003778-98.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO Advogado(s): ANA LIVIA SILVA MARQUES COSTA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que determinou a restituição de valores pagos a maior, em parte de forma simples e em parte em dobro. O embargante alega que a decisão foi extra petita quanto à devolução em dobro e omissa quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 para o cálculo dos consectários legais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação à restituição em dobro configura julgamento extra petita, quando o pedido inicial se fundamenta no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) saber se há omissão no julgado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou o regime dos juros de mora e da correção monetária. III. Razões de decidir 3. Não configura julgamento extra petita a decisão que condena à restituição em dobro com base em pedido que, embora não use expressamente o termo "em dobro", faz referência direta ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dispositivo que prevê tal sanção. 4. Os consectários legais são matéria de ordem pública e podem ser ajustados a qualquer tempo para se adequar à nova legislação. A Lei nº 14.905/2024, que alterou o regime de juros e correção monetária, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo sobre os períodos de inadimplência posteriores à sua vigência (28/06/2024), sem retroagir para alcançar fatos consolidados sob a lei anterior. 5. Inexiste intuito protelatório no recurso quando há o acolhimento, ainda que parcial, de uma das teses apresentadas pelo embargante, o que afasta a condenação por litigância de má-fé. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão e readequar os consectários legais. Tese de julgamento: "1. O pedido de restituição de indébito fundamentado no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a condenação à devolução em dobro, não havendo que se falar em julgamento extra petita. 2. As alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 nos consectários legais (correção monetária e juros de mora) aplicam-se de forma imediata aos processos em andamento, mas apenas para o período de inadimplemento posterior à data de início de sua vigência." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 406 (com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-SP, Embargos de Declaração Cível 10478335420248260002, Rel. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8003778-98.2023.8.05.0039, em que figura como embargante BRADESCO SAUDE S/A e como embargado JOSE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.